Tribunal: TJBA
Processo: 8002189-21.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002189-21.2024.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANATALIA GOMES DE MELO Advogado(s): SIMONE ALVES CONCEICAO, BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS Advogado(s):JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em ação de cobrança de verbas trabalhistas movida em desfavor de ente municipal, com o objetivo de reconhecimento da nulidade da contratação por tempo determinado, e consequente pagamento de FGTS e verbas salariais. A sentença rejeitou a preliminar arguida e julgou improcedentes os pedidos autorais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, merece acolhimento; (ii) saber se a contratação temporária firmada entre a parte autora e o município configura vínculo nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88, autorizando o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente rejeitada, tendo em vista que o recurso apresentou impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, em consonância com o art. 1.010, II, do CPC. 4. O pedido subsidiário de pagamento de décimo terceiro salário e férias com 1/3 não foi conhecido, por configurar inovação recursal. 5. Restou evidenciado que a contratação se deu por tempo determinado, porém com desvio de finalidade, duração excessiva (quatro anos) e sem demonstração de excepcional interesse público, caracterizando burla à regra do concurso público. 6. Reconhecida a nulidade do vínculo por ofensa ao art. 37, II, da CF/88, subsiste, contudo, o dever da Administração de pagar o FGTS relativo ao período trabalhado, conforme entendimento do STF no RE 596.478 (Tema 916). 7. O município deve ser condenado ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período de 16/01/2017 a 31/12/2020, com correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês desde a citação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A contratação por tempo determinado com desvio de finalidade e duração prolongada, sem lei autorizadora específica e sem demonstração de excepcional interesse público, viola o art. 37, II e IX, da CF/88, sendo nulo o vínculo jurídico. 2. Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 916).” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 1.010, II; 1.013, §1º; 1.026, §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 16.06.2010 (Tema 916). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002189-21.2024.8.05.0109, tendo como Apelante Maria Anatália Gomes de Melo e Apelado Município de Santanópolis/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator